Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.132 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem competência exclusiva para determinar o sobrestamento dos processos que tratem de matérias discutidas em recursos especiais repetitivos, conforme dispõe o art. 1.037, inciso II, do CPC, não cabendo ao juízo de primeiro grau fazê-lo.
2. A decisão que determinava a suspensão dos processos referentes ao Tema 1.132 do STJ foi revogada, do que se extrai a necessidade de prosseguimento das ações de busca e apreensão em que se discute a validade da notificação extrajudicial.
3. Agravo de instrumento provido.